Tribunal: TJES
Processo: 5003139-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003139-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003139-36.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: BRUNO FERNANDES DE AVILA - ES33662-A, LEONARDO SOUZA BRAGA - ES30523-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS
.
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. A periculosidade da conduta é circunstância que justifica a necessidade de se garantir a ordem pública

2. Na espécie, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, havendo a imputação de conduta praticada com frieza, uma vez que o paciente, supostamente, atingiu a vítima repentinamente por mais de uma vez com facadas, movido por motivação fútil.

3. Ainda que a reincidência do réu seja referente a fato antigo, orienta-se a jurisprudência no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003139-36.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: BRUNO FERNANDES DE AVILA - ES33662-A, LEONARDO SOUZA BRAGA - ES30523-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do
Processo tombado sob nº

5008652-53.2023.8.08.0021
, por encontrar-se preso preventivamente desde
22/01/2024
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) inexiste periculosidade social, pois o paciente foi absolvido do crime de violência doméstica, e a condenação por crime de roubo é referente a evento acontecido em 2016, há mais de sete anos; (ii) o paciente é provedor do lar e sua prisão implica em prejuízo à sua companheira e filho; (iii) não é razoável invocar a gravidade do delito para caracterizar a garantia da ordem pública; (iv) inexistem provas de que o paciente atrapalhou o curso da investigação; (v) é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

De acordo com a denúncia (id. 7632214, pp. 12/14), no dia 28/11/2023, em via pública, no Bairro Adalberto Simão Nader, em Guaparari, o réu, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, tentou matar com golpes de facão a vítima Adilson Pereira da Silva, causando-lhe lesões, somente não a levando a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceiros e eficaz atendimento médico.

Consta dos autos que a vítima é proprietária de uma distribuidora de bebidas e o paciente era seu cliente.

Na data dos fatos, o paciente se dirigiu à distribuidora e adquiriu duas cervejas. Antes de se retirar do local, a vítima solicitou ao réu que devolvesse os cascos de bebidas, pois realizaria pedido naquela data.

Por sua vez, o réu ficou irritado com o pedido, saindo do estabelecimento levando as bebidas. Momentos depois, retornou, jogando os cascos em direção à vítima e, em seguida, ambos entraram em vias de fato, sendo separados por populares, tendo o réu tomado destino ignorado.

Em seguida, o paciente retornou e, com a intenção de tirar a vida e utilizando uma faca, desferiu três golpes na vítima em direção ao peito e pescoço. Para se defender, a vítima colocou as mãos à frente, tendo um dos golpes acertado sua mão e, por pouco, não decepou um de seus dedos.

Segundo a peça acusatória, o crime foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de tortura/meio cruel.

O paciente teve contra si expedida ordem decorrente da decretação de prisão temporária, que posteriormente foi convertida em preventiva, tendo a autoridade coatora embasado o cárcere cautelar como necessário
“para garantia da ordem pública, em função da gravidade da imputação, e para conveniência da instrução criminal, em função das testemunhas não terem sido ouvidas em Juízo”.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva,

o seu
cabimento
foi devidamente ratificado, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade

do cárcere cautelar encontra-se devidamente justificado, visto que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, havendo a imputação de conduta praticada com frieza, uma vez que o paciente, supostamente, atingiu a vítima repentinamente por mais de uma vez com facadas, movido por motivação fútil.

Nesse diapasão, a periculosidade da conduta é, sim, circunstância que justifica a necessidade de se garantir a ordem pública (Nesse sentido: STJ, HC 829903/PE. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 19/3/2024. DJe: 11/4/2024).

Ademais, ainda que a reincidência do réu seja referente a fato antigo, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Diante do exposto, a periculosidade da conduta, somada com a reincidência do réu em crime cometido com grave ameaça/violência, são circunstâncias que justificam a necessidade de se garantir a ordem pública por meio da segregação cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)